Tribunal: TJES
Processo: 5000320-82.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000320-82.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: YOLANDA SCHIAVO SCHETTINO DE OLIVEIRA BORGES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000320-82.2023.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA: YOLANDA SCHIAVO SCHETTINO DE OLIVEIRA BORGES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito principal na via administrativa. A sentença também condenou a parte executada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da concessão de justiça gratuita, deferida de ofício. O Apelante sustenta que (i) a gratuidade de justiça não poderia ter sido concedida sem requerimento da parte e (ii) o pagamento parcial do débito não justifica a extinção da execução fiscal, especialmente diante da ausência de quitação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de justiça gratuita de ofício, sem requerimento da parte interessada; (ii) estabelecer se é cabível a extinção da execução fiscal diante do pagamento parcial do débito, sem a quitação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça exige requerimento expresso da parte interessada, conforme previsão do art. 99 do CPC, inexistindo respaldo legal para sua concessão de ofício pelo juízo.

4. A gratuidade da justiça é medida excepcional, condicionada à demonstração de hipossuficiência, não se presumindo sem a devida postulação.

5. Os honorários advocatícios constituem encargo integrante da dívida ativa, nos termos do art. 2º, §2º, da Lei n. 6.830/1980, de modo que sua ausência de quitação inviabiliza a extinção da execução com base no pagamento.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que o pagamento apenas do crédito tributário principal, sem o adimplemento dos honorários advocatícios, configura quitação parcial, impondo o prosseguimento da execução fiscal para satisfação integral da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça não pode ser concedida de ofício, sendo indispensável o requerimento da parte interessada nos termos do art. 99 do CPC.

2. A quitação parcial do débito tributário, sem o pagamento dos honorários advocatícios, não autoriza a extinção da execução fiscal, impondo-se o seu regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99 e 924, II; Lei n. 6.830/1980, arts. 1º e 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 5000798-27.2010.8.21.0142, Rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 17.04.2024; TJ-MG, AC nº 10699160105218001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 31.10.2019; TJ-TO, AC nº 00082986620158272737, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 22.03.2023; TJ-SP, APL nº 0024288-79.2003.8.26.0269, Rel. Des. Raul De Felice, j. 20.04.2017; TJ-MG, AI nº 10518120005757001, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 06.02.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim na execução fiscal proposta pelo Apelante em face de
YOLANDA SCHIAVO SCHETTINO DE OLIVEIRA BORGES.

O
decisum
objurgado extinguiu o feito executivo, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC), haja vista o adimplemento do débito principal na esfera administrativa. Por conseguinte, a parte requerida, ora Apelada, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, todavia, a exigibilidade de tais verbas restou suspensa, porquanto concedida a benesse da justiça gratuita em prol da ré.

Inconformado, o Apelante aduz que o magistrado
a quo
indevidamente concedeu a gratuidade de justiça em favor da parte ré de ofício, pugnando, assim, pela revogação da benesse. Ademais, ressalta que a extinção do feito executivo apenas seria viável com a quitação da integralidade do débito, não sendo suficiente, no caso concreto, o pagamento do crédito tributário pela via administrativa.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, sendo certo que sequer houve triangularização da relação jurídico-processual.

Pois bem.

Adianto que, após debruçar-me sobre o caso vertente, concluí que razão assiste ao Município Apelante.

Inicialmente, de fato, houve a concessão
ex officio
do benefício da gratuidade de justiça em favor da Apelada, o que vai de encontro ao disposto no art. 99 do CPC:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Inexiste em nosso ordenamento jurídico norma capaz de respaldar o deferimento da benesse sem que a parte interessada, a qual supostamente não dispõe de recursos para arcar com as verbas decorrentes da ação judicial, formule o respectivo pedido.

Saliento, nesse diapasão, que entendo que o deferimento da gratuidade da justiça é exceção e, portanto,
não pode se tornar regra. Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

Nessa toada, a jurisprudência pátria já se manifestou quanto à impossibilidade de concessão do benefício de ofício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSÃO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA . IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. -
A concessão do benefício da gratuidade da justiça tem por requisito a existência de pedido da parte interessada e a sua hipossuficiência . Não existindo pedido, não pode a gratuidade de justiça ser deferida de ofício.
Precedentes.- Ainda que deferida regularmente a gratuidade de justiça, isso não afasta a necessidade de fixação de honorários de sucumbência. Art . 98, §§ 2º e 3º.- Restando pendente o pagamento dos encargos de sucumbência, descabida, por conseguinte, a extinção com fundamento no pagamento do débito fiscal (art. 924, II, do CPC). APELO PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 5000798-27.2010.8.21 .0142 OUTRA, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 17/04/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

Logo, deve ser modificada a sentença no que toca à gratuidade de justiça.

De igual sorte, merece prosperar o argumento do Apelante quanto à necessidade de prosseguimento do feito para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Explico.

A execução fiscal é o meio adequado para cobrança da dívida ativa, conforme inteligência do art. 1º da Lei n. 6.830/1980.

Nessa senda, é válido ressaltar que, consoante art. 2º, §2º, da Lei n. 6.830/1980,
“
a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
”
.

Dito isso, sublinho que a jurisprudência pátria interpreta o dispositivo legal alhures no sentido de que os honorários advocatícios se enquadram nos encargos abrangidos pela dívida ativa. Vejamos, a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Deve ser cassada a sentença que extingue a Execução Fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, pois
os honorários advocatícios, além dos demais encargos legais, integram a Dívida Ativa (art. 2º, § 2º, da LEF)
.
Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10699160105218001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019)

Sendo assim, no caso vertente, uma vez que foi informado pelo Apelante que a devedora apenas realizou o pagamento dos valores referentes ao IPTU e taxas devidos, porém não houve o pagamento dos honorários advocatícios, percebe-se que houve apenas o pagamento parcial da obrigação, de modo que deve prosseguir o feito executivo para a satisfação integral do crédito, especificamente no tocante à verba honorária.

Nesse caminhar, trago à baila a remansosa jurisprudência,
in verbis:

[...] 1.
Conforme se extrai dos autos, a Fazenda Pública municipal constatou que a executada efetuou o pagamento parcial dos débitos, sobrando uma dívida residual referente a honorários advocatícios 2. Vislumbra-se o equívoco cometido ao se extinguir o feito, uma vez que a execução ainda se encontrava pendente de pagamento.
3. Em observância aos princípios da economia e celeridade processual é plausível a desconstituição da sentença para que a execução fiscal prossiga com relação ao débito pendente.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
. (TJ-TO - AC: 00082986620158272737, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DESPACHO INICIAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. -
Prosseguir-se-á a execução fiscal caso não se comprove o pagamento integral do débito exequendo, incluídos
: o débito tributário principal; as custas e despesas processuais;
os honorários advocatícios.
(TJ-MG - AI: 10518170154901001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL –
Execução fiscal
– IPTU dos exercícios de 1998 a 2000 – Município de Itapetininga – Insurgência contra decisão que indeferiu o
prosseguimento da execução fiscal para o recebimento do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na execução fiscal – Parcelamento do débito que não incluiu referidos valores – Pagamento parcial - Possibilidade de prosseguimento da execução para satisfação integral do débito
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão afastada – Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00242887920038260269 SP 0024288-79.2003.8.26.0269, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 20/04/2017, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - SALDO REMANESCENTE - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO QUITADOS - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO
- ART. 523, DO CPC - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em se tratando de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Poços de Caldas,
na qual não se verifica satisfação integral do crédito tributário, eis que quitado apenas o principal, desacompanhado do pagamento das custas e honorários advocatícios, deve haver o prosseguimento da execução fiscal até a quitação integral do crédito, pelo rito próprio previsto na lei especial - Lei nº 6.830/80
-, sendo inaplicável à espécie o art. 523, do CPC, que trata da hipótese de cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10518120005757001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data de Publicação: 21/02/2018)

Por todo o arrazoado, concluo que o caso reclama o desprovimento total do recurso.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para (i) reformar o capítulo do
decisum
referente à gratuidade de justiça, extirpando a concessão de ofício da benesse e (ii) anular a sentença no que se relaciona à extinção do processo, determinando o retorno do feito à origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/06/2025 às 14:23:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57327610062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.